Tribunal: STF
Processo: RE 324378
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Repartição da arrecadação. Álcool carburante. Recolhimento diferido para substituto tributário que fica fora dos limites do município produtor. Vedação administrativa de aproveitar o recolhimento diferido para o VAF do município que promove a remessa do combustível. Confronto dos atos fazendários com a disciplina prevista pela Lei Complementar nº 63/90. Contencioso que repousa na esfera da legalidade.



    1. A pretensão deduzida pelo recorrente implica a aferição de uma suposta inconsistência entre os atos administrativos fazendários impugnados e a Lei Complementar nº 63/90.



    2. A partir de uma leitura da Lei Complementar nº 63/90 e da legislação local, o tribunal regional concluiu que o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar o recolhimento de ICMS cujo fato gerador tenha ocorrido dentro dos limites da municipalidade.



    3. Agravo regimental não provido.